Tribunal: TJDFT
Processo: 0013654-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013654-31.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ERIVALDO OLIVEIRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CORRETA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PARA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as vítimas trouxeram versões harmônicas dos fatos. Ademais, as interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial comprovam que o apelante participou do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, se a sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas na delegacia de polícia e em juízo. 3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de, ao menos, outro indivíduo não identificado, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles. 4. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida quando o prejuízo causado pelo agente é expressivo, o que extrapola o resultado previsto no crime de roubo e autoriza a exasperação da pena-base. In casu, a vítima arcou com prejuízo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pela subtração do veículo que foi incendiado, além de ter objetos de trabalho subtraídos e não restituídos. 5. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor legal mínimo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão de insuficiência de provas quanto a autoria delitiva; b) artigo 383 do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação do crime de roubo para receptação; c) artigo 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal, pugnando pelo afastamento do concurso de agentes por ausência de provas que o ampare; d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, pois uma das causas de aumento foi aplicada para exasperar a pena-base, implicando numa pena desproporcional; e) artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, afirmando que o regime inicial para o cumprimento da pena é o semiaberto, pois a pena fixada, uma vez atendidos os demais pleitos, será inferior a 8 (oito) anos de reclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “a desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 386 do CPP, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1354143/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/4/2019). Em igual sentido: “à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/10/2019). Igual sorte colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 383 do Código de Processo Penal e o pleito de desclassificação da conduta. Com efeito, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito ou absolvição do agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1127790/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020). Tampouco merece prosseguir o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal, pois, “A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, que, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, reconheceu a presença de elementos suficientes para a condenação, asseverando, ainda, que as provas se mostram firmes, seguras e harmônicas no sentido de que o recorrente praticou o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à irresignação referente aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). Por fim, descabe dar curso ao apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 33 do Código Penal, pois “Diante do insucesso das teses defensivas que poderiam levar à redução da reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal (sanção superior a 8 anos de reclusão).” (AgRg no AREsp 1364859/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009